Tribunal: TJES
Processo: 5001129-41.2023.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001129-41.2023.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA HELENA SIMOES MONGIN
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001129-41.2023.8.08.0004

RECORRENTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO.:
MARIA HELENA SIMOES MONGIN

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO
PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR.
UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA INSPEÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA HELENA SIMOES MONGIN

em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A,
objetivando a anulação de débito c/c pedido de tutela antecipada. Narra a autora, em síntese, que no dia 18/11/2022, a concessionária esteve em sua residência para realizar inspeção no medidor. Aduz que a concessionária informou que “o elemento móvel (disco) está agarrando/travado, sendo que tal irregularidade ocasionaria um menor registro de kwh consumido” e na oportunidade, foi retirado o medidor de nº ECT96315, fabricado no ano de 2006 (leitura 43667), sendo substituído por um modelo mais novo do ano de 2022 de nº 16503905 (leitura 00000). Alega que posteriormente, em 27/03/2023, a autora recebeu “demonstrativo de cálculo de cobrança complementar”, com a cobrança da suposta energia adicional consumida no período compreendido entre 18/11/2019 à 07/12/2021, no valor de R$ 10.534,35 (dez mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos). Por entender indevida a cobrança, requer a anulação do débito bem como o reconhecimento da indenização por danos morais.

Decisão (ID.6909638) deferindo a concessão de tutela de urgência pleiteada pelo autor para determinar que a ré se abstenha de promover a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Em contestação (ID nº 6909648), arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível para julgar o presente feito, sob a alegação de que seria necessária a realização de perícia técnica no caso, o que seria incompatível com o rito especial (art. 51, II da Lei n. 9.099/95)

Termo de audiência (ID. 6909652), sem êxito na conciliação.

Réplica pela autora (ID. 6909654), reportando-se aos termos da inicial.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID. 6909665):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto e PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes termo de ocorrência e inspeção n. 9789241 (ID 27616782) e, por consequência, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de realizar cobranças e suspender o fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte requerente em razão de cobrança oriunda do referido termo, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 6.000,00 (seis mil reais).

CONFIRMAR a decisão provisória de ID 29208649.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 6909668) alegando, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais, pela necessidade de perícia técnica. No mérito, alega a regularidade do TOI conforme Resolução da ANEEL. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral, e seja julgado procedente o pedido contraposto.

Foram apresentadas contrarrazões pela Autora (ID. 6909670), ocasião em que requer a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inicialmente, afasto a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, pois, as provas carreadas são suficientes para análise da
quaestio
, não sendo necessária perícia técnica para tal.

Passo, portanto, para a análise do mérito.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do termo de ocorrência de irregularidade lavrado.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90).

O “Termo de Ocorrência e Inspeção” anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI nº 6909670, ao ID. 6909646,
a parte autora ora recorrida sequer estava presente no momento de lavratura do TOI, de forma que não teve conhecimento para impugnar o desvio verificado
– há AUSENTE no campo de assinatura.

Na hipótese dos autos, filio-me ao entendimento do Juízo sentenciante:

Nesse sentido, analisando os autos, vejo que toda a inspeção realização pela requerida foi desacompanhada da parte requerente/consumidora.

Os documentos juntados se trata de relatórios unilaterais produzidos pela parte requerida. Não há nada nos autos que demonstre cabalmente a responsabilidade do consumidor em eventual adulteração do medidor de energia, dado que a alegação do autor é de que jamais tomou de conhecimento de quaisquer irregularidades no medidor, o que sequer é impugnado pela requerida.

Portanto, entendo tais argumentos como suficientes a afastar a ilegalidade apontada pela requerida no do termo de ocorrência e inspeção n. 9789241 (ID 27616782). Ademais, a que se ponderar que referido produto (medidor) fora inspecionado, em uma inspeção arbitrária, sem prévia notificação da parte autora e sem a presença do consumidor, ou seja, a requerida não tomou as cautelas cabíveis para a realização de vistoria de forma adequada, possibilitando o contraditório e a ampla defesa do autor.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal do recorrido, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Ademais, quanto ao pedido contraposto, deixo de apreciá-lo, devendo ser levada em consideração duas questões. Primeiramente, a recorrente não possui legitimidade ativa nos juizados especiais. O segundo ponto é que, uma vez declarada a nulidade do TOI, por conseguinte, os débitos dele decorrente também são nulos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, conforme art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei
9099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)